Tribunal: TJPA
Processo: 0806203-92.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806203-92.2018.8.14.0051

APELANTE: SOCORRO FERREIRA NONATO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0806203-92.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE: SOCORRO FERREIRA NONATO

APELADOS: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, II a IV do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

No caso em estudo, a apelante requer a reforma da sentença, a fim de que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como que seja determinado o prosseguimento do feito. Nos parágrafos seguintes, discorre sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

No entanto, o juízo
a quo,
ao proferir a sentença de id n° 3411382, julgou improcedente a ação, considerando a presunção da legalidade da infração lavrado desfavor da autora, e em momento algum faz menção à assistência judiciária gratuita.

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, se limitando a abordar tema que não foi objeto da decisão, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por SOCORRO FERREIRA NONATO em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª vara cível e empresarial de Santarém, que nos autos da ação comum de anulação de multa c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos pleiteados na inicial.

Historiando os fatos, SOCORRO FERREIRA NONATO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é proprietária de uma motocicleta modelo Honda NXR 150 BROS ES, cor preta, cuja placa é OTB8465, e Renavam nº 0055044068-2 e que no dia 21/05/2018, se dirigiu até o DETRAN-PA na cidade de Santarém para quitar o IPVA e realizar o licenciamento de seu veículo.

No entanto, foi surpreendida pelo funcionário do DETRAN-PA, alegando que a parte autora não poderia realizar o licenciamento diante da existência de duas multas, uma no valor R$454,33 (Quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos) correspondente a infração de trânsito e outra no valor de R$33,27 (trinta e três reais e noventa e sete centavos) referente a baixa do gravame. Porém, defende que as multas são atribuídas à infração de trânsito praticada na cidade de Belém, local em que a autora jamais trafegou com sua motocicleta.

Assim, ajuizou a ação e requereu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, no sentido de que haja a substituição da placa da motocicleta a fim de evitar que a autora seja novamente responsabilizada por conduta fraudulenta de terceiro.

Ao final, pugnou pela confirmação da antecipação da tutela e pela procedência da ação para determinar a devolução do valor pago, de R$ 487,60 (Quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), reais corrigidos monetariamente, referente a esta multa de trânsito abusiva e ilegal, correspondente aos danos materiais sofridos.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (id n° 3411381), que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“Conforme relatado, a autora questiona a regularidade de uma infração de trânsito lavrada contra si, argumentando a sua nulidade por nunca, com ele, ter transitado na Cidade de Belém ou ter recebido notificação administrativa sobre a multa questionada e paga.

Os pedidos da parte autora não merecem procedência. Explico.

Não há como se aferir a regularidade da autuação de trânsito, mormente pela ausência da SEMOB nos autos e pelas presunções de legalidade e veracidade que todos os atos administrativos são dotados. Com efeito, muito embora o magistrado à época tenha invertido o ônus da prova, fê-lo sob fundamento equivocado, mas decidiu de maneira correta, de modo que é prova negativa a afirmação de nunca ter transitado com o veículo na Cidade de autuação administrativa.

Portanto, logicamente, caberia às partes contrárias a devida prova. No entanto, como toda a tramitação processual se desenvolveu sem a presença da SEMOB, não há provas nos autos capazes de afastar a presunção encimada, de modo que outro desiderato que não a improcedência da contenda se impõe.

Por derradeiro, considerando a presunção da legalidade da infração lavrado desfavor do autor, tenho como prejudicados os pedidos dele decorrentes, quais sejam, danos materiais e morais.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos pleiteados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora em honorários advocatícios no aporte de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, Inciso I, do CPC e em custas judiciais, considerando que indefiro a gratuidade processual, calcado nos elementos acostados aos autos, que comprovam a capacidade econômica.”

Inconformada, SOCORRO FERREIRA NONATO interpôs recurso de apelação (id n° 3411385).

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença, a fim de que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como que seja determinado o prosseguimento do feito.

No caso em tela, assevera que o pedido de concessão da gratuidade deve ser deferido, até porque, conforme decisão liminar de ID n. 7612971, o M.M na data de 04 de dezembro de 2018, já havia deferido a Justiça Gratuita reconhecendo a hipossuficiência da parte autora.

Destaca que declarou sua hipossuficiência, por meio de documentos (declaração de hipossuficiência, Declaração de isenção de Imposto de renda, Cópia da CTPS, etc), devidamente anexados aos autos comprovando que está desempregada, exercendo unicamente a função de dona do lar.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

O
ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n°3411388).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso.

Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Sendo assim, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, sequer se referiu a qualquer tese mencionada na decisão.

Em seu recurso, a apelante requer a reforma da sentença, a fim de que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como que seja determinado o prosseguimento do feito. Nos parágrafos seguintes, discorre sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

No entanto, o juízo
a quo,
ao proferir a sentença de id n° 3411382, julgou improcedente a ação, considerando a presunção da legalidade da infração lavrado desfavor da autora, e em momento algum faz menção à assistência judiciária gratuita.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, se limitando a abordar tema que não foi objeto da decisão, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023